Tribunal: TJES
Processo: 0007815-89.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007815-89.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VIEIRA CORRETAGEM EIRELI e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007815-89.2018.8.08.0011

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALC
Á
RIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

APELADOS: VIEIRA CORRETAGEM EIRELI E DIRCEU CADE VIEIRA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALC
Á
RIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 90-94 que, nos autos de ação monitória ajuizada por ela em face de
VIEIRA CORRETAGEM EIRELI
e
DIRCEU CADE VIEIRA,
julgou parcialmente procedentes os embargos à ação monitória “em relação a cobrança de faturas inadimplidas do cartão de crédito nº7563260141010, bem como declarar a abusividade dos juros cobrados dos réus/embargantes na cédula de crédito bancário de abertura de crédito para pessoa jurídica nº13541 de fls. 13/15, revisando-os parar fixá-los na média de mercado em 1,7% (um inteiro e sete décimos por cento) ao mês e 22,37% (vinte e dois inteiros e trinta e sete centésimos por cento) ao ano”.

De início, destaco que trata-se de ação monitória ajuizada pela cooperativa visando a constituição em título executivo judicial a Cédula de Crédito Bancário de Abertura de Crédito para Pessoa Jurídica nº13541 e o Contrato de Cartão de Crédito nº 7563260141010 de fls. 13/15 e 20/23, respectivamente, no montante atualizado de R$30.038,61 (trinta mil e trinta e oito reais e sessenta e um centavos).

Por meio dos embargos monitórios, os requeridos sustentaram a inexigibilidade do instrumento apresentado porque a inicial não foi instruída com os documentos necessários para demonstrar o débito cobrado e, no mérito, sustentaram a cobrança de encargos indevidos, dentre eles a capitalização dos juros, cobrança de correção monetária e comissão de permanência, abusividade dos juros cobrados e multa contratual superior a 2% (dois por cento) do saldo devedor.

Por meio da r. sentença, o d. Juízo
a quo
acolheu parcialmente os embargos monitórios para julgar parcialmente extinto o presente processo “somente em relação a cobrança de faturas inadimplidas do cartão de crédito nº7563260141010, bem como declarar a abusividade dos juros cobrados dos réus/embargantes na cédula de crédito bancário de abertura de crédito para pessoa jurídica nº13541 de fls. 13/15, revisando-os parar fixá-los na média de mercado em 1,7% (um inteiro e sete décimos por cento) ao mês e 22,37% (vinte e dois inteiros e trinta e sete centésimos por cento) ao ano”.

Irresignada, a cooperativa apresentou o presente recurso, sustentando em síntese, que: (i) há documento hábil suficiente para embasar a cobrança do cartão de crédito; (ii) juntou planilha e discriminação das faturas, demonstrando com clareza os encargos cobrados; (iii) a cobrança dos juros remuneratórios foi praticada dentro da média do mercado; (iv) não há abusividade na taxa de juros.

Pois bem.

De saída, destaco que para a propositura da ação monitória é imprescindível a apresentação de prova documental que seja hábil à comprovação do crédito alegado, a teor do que se extrai dos artigos 700 e 701 do Código de Processo Civil. Nesse ponto, a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça é de que “a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor” (AgInt no AREsp n. 1.534.102/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Especificamente, sobre a constituição em título executivo judicial do contrato de cartão de crédito, via ação monitória, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O contrato de cartão de crédito acompanhado do demonstrativo de débito constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória” (STJ -AgRg no REsp 879.434/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 14/08/2009). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 690.412/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 21/08/2015).

Dito isso, verifico que na hipótese dos autos, conforme bem salientado pelo Juízo
a quo, “
a cooperativa embargada
não juntou cópia da proposta de adesão assinado pelos réus ou outro documento hábil
capaz de explicitar quais os termos da contratação do cartão de crédito e a respectiva anuência dos embargantes, se limitando a juntar o demonstrativo atualizado do débito de fl. 20 e apenas as faturas referentes ao período de abril/2018 a junho/2018 de fls. 21/23, que sequer retratam todo o período de utilização da linha de crédito disponibilizada” - grifei. Portanto, não cumpriu os requisitos para a utilização da ação monitória.

Por sinal, nesse sentido tem sido o entendimento dos egrégio Tribunais Pátrios, inclusive deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INICIAL. ALEGAÇÃO DE OPERAÇÃO CONSTANTE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DÍVIDA PELO NÃO PAGAMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECONHECIDA. CONTRATO DO CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO APRESENTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Apesar do equívoco na exposição constante da inicial, pela documentação apresentada acredito que de fato a dívida perseguida na presente Ação Monitória seria decorrente do não pagamento de faturas de cartão de crédito. 2 - A Ação Monitória constitui-se de um procedimento especial capaz de abreviar a formação de um título executivo judicial, através da apresentação de provas suficientes para o convencimento sobre o direito alegado, em cognição não exauriente. 3 - Segundo disposição dos
artigos 700
e
701 do Novo Código de Processo Civil
, cabe ao Autor a apresentação de documento escrito sem eficácia de título executivo, passível de demonstrar o direito alegado, para que o juiz determine a expedição de mandado de pagamento ou entrega de coisa no prazo de 15 (quinze) dias. 4 - O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que para o ajuizamento de Ação Monitória, com base em dívida de cartão de crédito, deve ser apresentado o contrato de cartão de crédito acompanhado da demonstração da evolução do débito. 5 - A documentação apresentada não se mostra suficiente para instruir a presente Ação Monitória, diante da ausência de apresentação do contrato com as cláusulas de utilização e limites do cartão, capazes de dirimir as controvérsias verificadas, sem a necessidade de ampla dilação probatória. 6 - Apesar de toda sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil tendente a instruir o processo na busca no julgamento do mérito, existem requisitos formais mínimos que devem ser obrigatoriamente respeitados, sob pena de não o fazendo, gerar anomalias incompatíveis com nosso sistema processual. 7 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0001335-28.2016.8.08.0056; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 22/05/2017; DJES 06/06/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COOPERATIVA. COBRANÇA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO AUTOR. ARTIGOS 373, I, E
700 DO CPC
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação monitória sustenta-se em documento que permita deduzir a existência do direito alegado, na forma do
art. 700 do CPC/2015
; 2. A suposta fatura inadimplida (fl. 50) não serve como prova escrita da dívida quando desacompanhada do correspondente contrato. Ônus da prova.
Art. 373, I do CPC
; 3. Sentença mantida; 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJAM; AC 0635815-57.2019.8.04.0001; Manaus; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil; Julg. 08/02/2022; DJAM 08/02/2022).

APELAÇÃO - EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA - COBRANÇA DE DÍVIDA FUNDADA EM CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATO E PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO - AUSÊNCIA - DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS - INÉPCIA DA EXORDIAL RECONHECIDA.- Constitui documento hábil ao ajuizamento da ação monitória o contrato de cartão de crédito desde que acompanhado dos extratos que comprovem a realização de débitos pelo titular do cartão, bem como dos demonstrativos que revelem os encargos incidentes e o critério adotado para o cálculo da evolução da dívida. - A ausência de tais documentos, indispensáveis ao ajuizamento do procedimento monitório, denota a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.148559-8/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/0020, publicação da súmula em 18/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO SUBSCRITO PELO DEVEDOR. AUSÊNCIA. FATURA APRESENTADA. DOCUMENTO INSUFICIENTE. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS. Em sede de ação monitória fundada em crédito advindo de cartão de crédito, as faturas inadimplidas não se prestam à prova escrita da dívida quando desacompanhadas do correspondente contrato devidamente assinado pelo réu, nisto residindo circunstância capaz de ensejar a extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. (TJMG; APCV 0015170-76.2018.8.13.0120; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Shirley Fenzi Bertão; Julg. 18/05/2022; DJEMG 18/05/2022)

Quanto aos demais documentos apresentados, a saber: faturas (fls. 21,22 e23) e “atualização do saldo devedor” (fl. 20), entendo que apenas a apresentação desses documentos não se mostra hábil para constituição do crédito afirmado pelo apelante relativo ao cartão de crédito. Isso porque, houve apenas a juntada de faturas de abril/2018 a junho de 2018, que não demonstram todo o período de utilização da linha de crédito disponibilizada. Portanto, conforme bem esclarecido e concluído na r. sentença “Não se tendo elementos, a partir daí, para se aferir se houve a incidência de outros encargos sobre a dívida vencida e não paga além daqueles dispostos na parte final das faturas, e ante a ausência de comprovação da constituição do crédito, o que é indispensável para o processamento da pretensão monitória, não há alternativa senão a extinção do feito quanto a pretensão de cobrança das faturas de cartão de crédito”.

Desta forma, entendo que a prova documental apresentada pela parte autora autora, ora embargante, quanto a cobrança do cartão de crédito, não foi hábil à comprovação do crédito alegado.

Em relação a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios e da taxa de juros, verifico que há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança de taxas de juros previstos no Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933, consoante expresso na Súmula n. 596 do excelso Supremo Tribunal Federal, in verbis:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Nesse ponto, destaco que de acordo com o disposto no enunciado da Súmula n. 382, do colendo Superior Tribunal de Justiça “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Isto é, quando a parte que pretende a revisão do contrato aponta como extorsivos os juros, não pode pautar sua tese simplesmente na incidência de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano. Deve comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido. Não há que se falar, portanto, em violação do artigo 535 do CPC ou negativa de prestação jurisdicional. 2.- Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação, hipótese não ocorrida nos autos. 3.- Admite-se a capitalização anual dos juros nos contratos firmados com as instituições financeiras. 4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, que está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 467.327/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27-03-2014, DJe 23-04-2014).

No caso dos autos, verifico que a taxa de juros mensal pactuada é 5,87% (cinco vírgula oitenta e sete por cento) - fls. 13vº, ao mês enquanto ao tempo da contratação (16/01/2018) a taxa média de juros de operações de crédito para pessoas jurídicas divulgada pelo Banco Central
1
era de 1,7 (um vírgula sete por cento) ao mês. Desta forma, resta patente a abusividade na cobrança da referida taxa de juros e, logo, deve ser mantido o entendimento do juízo primevo de acolhimento para “
reduzir os juros remuneratórios cobrados na cédula de crédito bancário para de média praticada pelo mercado financeiro no mesmo período da pactuação -1,70% a.m.
” e, por não constar
"cláusula expressa que estabeleça o percentual dos juros cobrados anualmente em referida operação de crédito, entendo que o mesmo deverá ser limitado pela taxa média do mercado que, no período (janeiro/2018), foi de 22,37% (vinte e dois inteiros e trinta e sete centésimos por cento)
”.

Sendo assim é de se reconhecer a ilegalidade dos juros pactuados. Portanto, não há razão para alterar as conclusões apresentadas na r. sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e dou

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios em favor dos apelados.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE DÍVIDA FUNDADA EM CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça “a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor” (AgInt no AREsp n. 1.534.102/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

2. Especificamente, sobre a constituição em título executivo judicial do contrato de cartão de crédito, via ação monitória, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O contrato de cartão de crédito acompanhado do demonstrativo de débito constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória” (STJ -AgRg no REsp 879.434/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 14/08/2009). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 690.412/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 21/08/2015). No mesmo sentido há precedente deste e. Tribunal de Justiça.

3. A prova documental apresentada pela parte autora consubstanciada na juntada de algumas faturas e do documento denominado “atualização do saldo devedor”, desacompanhada do contrato, não foi hábil à comprovação do crédito alegado decorrente de cobrança de cartão de crédito.

4
. Restou demonstrado o injustificado descompasso entre a taxa de juros prevista no contrato de cédula de crédito bancária e aquelas praticadas usualmente no mercado.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.